Tribunal: STF
Processo: RE 97938
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-11
Data de publicação: 1983-10-11

Ementa:
- VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA. CÓDIGO
CIVIL, ART-1132. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DE PARENTE POR AFINIDADE.
HIPÓTESE EM QUE A AUTORA ERA CASADA COM UM DOS FILHOS DOS
VENDEDORES, COM LEGITIMO INTERESSE, QUANTO A SUA MEAÇÃO, NA PARTILHA
DOS BENS DEIXADOS PELOS FALECIDOS SOGROS. SIMULAÇÃO RECONHECIDA NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, EM FACE DO EXAME DA PROVA. SÚMULA 279 E A
INVIABILIDADE DE REAPRECIAR ESSA MATÉRIA, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO PROCEDENTE. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 3. E 301, X, DO CPC,
NÃO CARACTERIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.